Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-91.2023.6.16.0142
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0600004-91.2023.6.16.0142
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Suspensão de Órgão Partidário nº 0600004-
91.2023.6.16.0142 que, com fulcro no art. 47, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e no art. 54-A, II,
da Resolução TSE nº 23.571/2018 (com redação dada pela Resolução TSE nº 23.662/2021), julgou
procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral e determinou a suspensão da anotação do
órgão partidário municipal do Partido Progressista - PP - do município de Douradina/PR, enquanto
não regularizadas as omissões das contas relativas às Eleições Gerais de 2022 (1º e 2º turnos).
Determinou que o levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário somente será
determinado após o deferimento da regularização das contas julgadas não prestadas ao tempo da
apresentação do requerimento, ainda que de exercícios e/ou campanhas supervenientes, uma vez
que, conforme art. 54-S, da Resolução TSE nº 23.571/2018 (com redação dada pela Resolução TSE
nº 23.662/2021), o trânsito em julgado da decisão de suspensão da anotação do órgão partidário
tem natureza meramente formal. Como consequência, após o trânsito em julgado da r. Sentença, a
agremiação partidária Requerida ficará impedida de participar das eleições na circunscrição
respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da convenção, com fulcro nos §§ 1º e 1º-A,
art. 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Suspensão de Órgão Partidário ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face ao partido Progressistas - PP, Agremiação Partidária do Município de
Douradina/PR, com o objetivo de suspender a anotação do citado órgão partidário municipal, em
razão de não apresentação das contas eleitorais e/ou contas de exercício financeiro, relativa às
Eleições Gerais de 2022 (1º e 2º turnos), nos termos do art. 54-N a 54-P da Resolução TSE nº
23.571/2018 (alterada pela Resolução TSE nº 23.662/2021).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(FISCAL DA LEI) (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797495
30/01/2024
17:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.151

RECURSO ELEITORAL NA SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 0600004-
91.2023.6.16.0142 – Douradina – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA (FISCAL DA LEI)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DA
ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. VÍCIO INSANÁVEL
DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da decisão proferida pelo
o Supremo Tribunal Federal, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº
6.032, a suspensão do registro ou
anotação partidária, em decorrência do
julgamento das contas como não
prestadas, não pode ser aplicado
automaticamente, sendo necessário
procedimento específico em que se
assegure o contraditório e a ampla
defesa.

2. No presente caso, estando suspensa
desde antes do período eleitoral, a
anotação partidária do órgão municipal
em razão da não informação do nº do
CNPJ, sequer havia a possibilidade de
sua participação no pleito e de
recebimento e repasse de recursos para
campanhas eleitorais, de sorte que
Num. 43797495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

também não havia a obrigação de
a p r e s e n t a ç ã o d e c o n t a s p e l a
agremiação, nos termos do art. 46 da
Resolução TSE n. 23.607/19.

3. A existência de vício transrescisório
conduz ao reconhecimento de nulidade
da sentença que julgou as contas não
prestadas, não havendo pressuposto
válido para aplicação da sanção de
suspensão de registro ou anotação de
órgão partidário.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido
Progressistas, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama
que julgou procedente a Ação de Suspensão da Anotação do Órgão Municipal do PARTIDO
PROGRESSISTA –PP – no Município de Douradina /PR, enquanto não regularizadas
as omissões das contas relativas às Eleições Gerais de 2022.

Em seu Recurso, o Diretório Estadual do PROGRESSISTA, aduziu que: a) durante
o período eleitoral de 2022 a agremiação encontrava-se com sua anotação suspensa em razão
da não regularização do CNPJ, o que lhe impossibilitou de participar das eleições; b) a
agremiação estava impossibilitada de prestar contas em razão suspensão de sua anotação
partidária em decorrência da ausência de regularização de seu CNPJ; c) o juízo a quo inadmitiu o
argumento de que a agremiação estaria impossibilitada de prestar contas, adotando o
fundamento de que “o representado pretende rediscutir nos presentes autos matéria transitada
em julgado, impedida de modificação ou discussão nos termos do disposto no art. 502 do CPC”;
d) a sentença desconsiderou o registro de suspensão da agremiação no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP ; e) o órgão teve sua vigência iniciada em
02/12/2019, e a partir de 01/01/2020 já se encontrava suspenso; f) nos termos do art. 46, da
Resolução TSE nº 23.607/19, estava desobrigada de prestar contas; g) “nos termos da
jurisprudência, o órgão municipal com a anotação suspensa sequer estaria habilitado a participar
do pleito eleitoral”. Ao final requer o provimento do Recurso Eleitoral. (ID 43732891).

Intimado o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões alegando que: a) a
questão relativa ao dever de prestar contas ou não deveria ser discutido no “no bojo dos Autos nº
0600095-21.2022.6.16.0142, autuado justamente em razão da omissão na prestação de contas
Num. 43797495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

final”; b) a sentença consignou que “a agremiação inadimplente esteve vigente dentro do período
determinado pela legislação e não observou a determinação legal de prestação de contas
eleitorais no prazo estipulado pelo art. 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019”; c) o recorrente
busca rediscutir a decisão que julgou não prestadas as contas da agremiação, o que já se tornou
imutável e indiscutível, ”porquanto houve o trânsito em julgado de referido decisum, o que é
vedado pelo ordenamento pátrio, nos termos do art. 502 e 505, ambos do Código de Processo
Civil”. (ID 43732896).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso (id. 43742320.

É o relatório

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no Diário da Justiça
Eleitoral de 21/08/2023 e o Recurso Eleitoral foi interposto em 23/08/2023.

Sendo assim e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito.

No caso, como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Estadual do Partido Progressistas, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 142ª Zona
Eleitoral de Umuarama que julgou procedente a Ação de Suspensão da Anotação do Órgão
Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA -PP - no Município de Douradina /PR, enquanto não
regularizadas as omissões das contas relativas às Eleições Gerais de 2022.

Na origem, as Contas da Campanha Eleitoral de 2022, do Diretório do Órgão
Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA -PP - no Município de Douradina /PR, foram julgadas
como não prestadas.

Ante o trânsito em julgado da decisão, o Ministério Público ingressou com
Representação com o objetivo de ser declarada a suspensão Partidária do Município de
Douradina/PR, com fundamento nos artigos art. 54-N a 54-P, da Resolução TSE Nº 23.571/2018
(alterada pela Resolução TSE Nº 23.662/2021).

Pois bem.

Conforme é sabido, a Resolução TSE nº 23.571/2018 disciplinou o procedimento a
ser observado para a suspensão do órgão partidário.

De início, acerca do tema, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal, em
decisão proferida em 05/12/2019, publicada no DJE de 14/04/2020, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI nº 6.032, conferiu interpretação conforme a Constituição ao texto da
norma inscrita no art. 47, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, "afastando qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser
aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.096/1995".

No caso dos autos, ajuizada a demanda, em cumprimento ao art. 54-O, da
Resolução TSE nº 23.571/2018, o Cartório Eleitoral providenciou a juntada da Certidão de
Composição Partidária (ID 43732759), em que se verificou que a vigência do órgão municipal da
agremiação estava expirada. Sendo assim, nos termos do § 7º do art. 54-N da aludida
Resolução, foi providenciada a citação do órgão estadual do PROGRESSISTA (ID 43732776).

Pois bem, como se observa, desde sua primeira manifestação, a agremiação
Num. 43797495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

estadual ressaltou que durante o período da campanha eleitoral de 2022, "a Comissão
Provisória se encontrava suspensa, em razão da não informação do CNPJ no prazo de 30 dias.
Disso decorre que, se o início da vigência se deu em 02/12/2019, a partir de 01/01/2020, o órgão
municipal já se encontrava suspenso" e que, portanto, o órgão municipal estaria desobrigado a
prestar contas, nos termo do art. 46, da Resolução TSE nº 23/607/19 (ID 43732780).

Sobre o ponto, o Juízo sentenciante consignou que:

" (...) a presente representação fundamenta-se justamente nos autos referidos
acima pelo representado, em que as contas relativas às Eleições Gerais de
2022 (1º e 2º turnos), foram julgadas como não prestadas, cuja decisão
transitou em julgado na data de 08/03/2023; conforme se depreende dos
documentos anexados à inicial pelo representante, ID n.º 114628881 -
Sentença e ID n.º 114628882 - Certidão de trânsito em julgado.

Assim sendo, o representado pretende rediscutir nos presentes autos matéria
transitada em julgado, impedida de modificação ou discussão nos termos do
disposto no art. 502 do CPC, (...)

Estando o feito devidamente instruído, e reunidas as condições para a
suspensão do órgão partidário, a procedência do pedido é medida que se
impõe."

(ID 43732887)

Em suas razões recursais, o Partido reafirmou que durante o período da campanha
eleitoral de 2022, a agremiação municipal encontrava-se com sua anotação partidária suspensa,
o que inclusive lhe impossibilitava de participar do pleito, estando portanto dispensada de prestar
contas.

Com razão o recorrente.

A certidão emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
- SGIP comprova que, efetivamente, a anotação partidária do Órgão Municipal do PARTIDO
PROGRESSISTA -PP - no Município de Douradina /PR estava suspensa durante o período
relativo as campanha eleitoral de 2022.

Confira-se:

Num. 43797495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

Conforme certificado, o início da vigência ocorreu em 02/12/2019, sendo que, em
razão da não apresentação do n. do CNPJ no prazo de 30 dias do pedido de anotação, foi
registrada a sua suspensão. Assim, a partir de 01/01/2020, o registro do órgão municipal
encontra-se suspenso.

In casu, a sentença impugnada considerou que os argumentos trazidos pela defesa
se tratavam de rediscussão da decisão proferida nos autos de prestação de contas já transitada
em julgado,

Ocorre que, em verdade, o Diretório Estadual do PROGRESSISTA aponta a
ocorrência de vício transrescisório, consistente na inobservância da condição de suspensão da
anotação órgão municipal quando da apreciação de suas contas de campanha.

Compulsando os autos de Prestação de Contas n. 0600095-21.2022.6.16.0142,
verifica-se que, muito embora a sentença tenha considerado que "Depreende-se dos registros
constantes nos assentamentos da Justiça Eleitoral, especificamente no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, que a agremiação inadimplente esteve
vigente dentro do período determinado pela legislação" não consta dos autos aludida certidão, e,
sim, verifica-se a juntada naqueles autos de origem, de documento (ID. 111089495), denominado
"RELAÇÃO DE MEMBROS DE ÓRGÃO DIRETIVO - Relatório para Simples Conferência",
emitido a partir do sistema SGIP, em 23/11/2022, o qual não apresenta informações acerca da
vigência da agremiação partidária em comento.

Neste ínterim, salvo melhor juízo, cabe ressaltar que, da análise mais detalhada do
documento (ID. 111089495), o qual foi utilizado como fundamento na sentença de primeiro grau
para fins de considerar vigente a agremiação partidária, e, por conseguinte, julgar suas contas
não prestadas, na realidade, não permite aferir a vigência da agremiação partidária. Isto porque,
traz em seu bojo somente informações acerca da composição do diretório partidário e de seus
respectivos membros concernentes a dados cadastrais, tais como, nome, endereço, e-mail, título
eleitoral, cargo, período de exercício no cargo, dentre outros, porém não apresenta
informações acerca da vigência e CNPJ da agremiação partidária, passíveis de atestar a
vigência e/ou suspensão da agremiação partidária no período relativo as campanha
eleitoral de 2022.

Para além disso, a sentença da prestação de contas (0600095-21.2022.6.16.0142),
cuja cópia está no ID 43732753, menciona que "As partes foram citadas (ID 113190499 -
Certidão), havendo decorrido 'in albis', o prazo para apresentação das contas". Contudo, estando
suspenso o órgão municipal, não é possível considerar válida a citação realizada naqueles
Num. 43797495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

autos de prestação de contas.

E, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o vício na citação
caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo,
inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples
petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao
cumprimento de sentença" (STJ - REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022, não destacado no original).

Acrescente-se que, não tendo o órgão municipal regularizado sua inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, não poderia sequer abrir conta corrente e
realizar movimentação financeira.

Logo, é de se reconhecer que razão assiste ao recorrente que sustentou que a
agremiação municipal estaria desobrigada a prestar contas, pois de acordo com o art.46 da
Resolução TSE n.23.607/19, devem prestar contas de campanha os órgãos partidário vigentes à
época da campanha, prevendo que:

Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº
9.096/1995 , os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha,
ou da sua ausência, da seguinte forma:

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar
contas de campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no
Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias e até a data da
eleição de segundo turno, se houver:

I - estiverem vigentes;

II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da
anotação partidária durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse
caso, a prestar contas do período em que regularmente funcionaram;

III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação
partidária durante o período eleitoral, no que se refere ao período de seu
regular funcionamento.

No presente caso, já desde muito antes ao pleito de 2022, o órgão já não estava
vigente e, da mesma forma, não recuperou a vigência durante o período eleitoral. Em outras
palavras, não teve regular funcionamento durante nenhum momento do período eleitoral, aliás,
desde 2017 a vigência do órgão partidário já estava suspensa. Tal fato, pode ser aferido também,
mediante relatório emitido a partir do Sistema SGIP, contendo histórico de composições
cadastrais de órgãos partidários no SGIP, referente à agremiação em comento:

Num. 43797495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

Assim, sendo, certo que a agremiação estava desobrigada de apresentar contas de
campanha, resta caracterizada a presença de vício transrescisório, em decorrência do qual é
de se reconhecer a ausência da causa de pedir, isto é, de pressuposto válido para a instauração
da presente demanda.

Em conclusão, tem-se como imperativo seja dado provimento ao recurso para o fim
de reformar a sentença impugnada e assim JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo
Ministério Público Eleitoral, de determinação de anotação de suspensão do órgão partidário
municipal do PARTIDO PROGRESSISTA - PP - do município de DOURADINA/PR, enquanto não
regularizadas as omissões das contas relativas às Eleições Gerais de 2022 (1º e 2º turnos), bem
Num. 43797495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46

como reconhecendo-se, salvo melhor juízo, de ofício, a nulidade da sentença proferida nos autos
de Prestação de Contas n. 0600095-21.2022.6.16.0142, com base na aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, o VOTO é pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto por Diretório Estadual do Partido Progressistas, para reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
formulado pelo Ministério Público Eleitoral nestes autos.

Ainda, de ofício, deve ser declarada a nulidade da sentença que julgou como não
prestadas as contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de DOURADINA/PR,
proferida nos autos de Prestação de Contas n. 0600095-21.2022.6.16.0142, em razão da
nulidade insanável demonstrada.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600004-91.2023.6.16.0142 - Douradina - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - Advogados do RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA (FISCAL DA
LEI).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2024

Num. 43797495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 17:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013017282664700000042755053
Número do documento: 24013017282664700000042755053
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:56:46